Tribunal: TJES
Processo: 0000057-25.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000057-25.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANILO MICHEL STOCCO DA SILVA

APELADO: ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A e outros

RELATOR(A):
EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
N
A APELAÇÃO CÍVEL
.

OMISSÃO
E OBSCURIDADE
.
INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO. FIXAÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS.

TENTATIVA DE
REDISCUSSÃO.
VIA INADEQUADA.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
.

1.
Destaco
que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque
a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise d
a

questão
por mero inconformismo
.
2.

Na realidade, ficou claro na proposição de voto divergente no sentido de acompanhar na íntegra a proposição de voto do relator à exceção do valor fixado por dano moral. Neste contexto, consta expressamente o acórdão as razões adotadas para reconhecer a existência de ato ilícito,
uma vez que
ultrapassa
do
o mero dissabor,
além de constar a fixação dos ônus sucumbenciais.

3
.
Embargos de declaração
de
Danilo Michel Stocco da Silva
e
Rossi Residencial S/A – em Recuperação Judicial -
rejeitados.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0000057-25.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: DANILO MICHEL STOCCO DA SILVA

Advogados do(a) APELANTE: RICARDO CARNEIRO NEVES JUNIOR - ES16201-A, THIAGO AARAO DE MORAES - ES12643-A
APELADO: ALOCASIA EMPREENDIMENTOS S/A, ROSSI RESIDENCIAL SA

Advogados do(a) APELADO: JULIO DE CARVALHO PAULA LIMA - MG90461-A, HUMBERTO ROSSETTI PORTELA - MG91263-A
Advogados do(a) APELADO: THIAGO MAHFUZ VEZZI - ES22574-A, AMANDA VIEIRA GUEDES - SP237034, LEONARDO SANTINI ECHENIQUE - SP249651

V
OTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na alegação
(i)
de
que o acórdão ostenta
vício
de omissão
quanto a definição das verbas sucumbenciais
e
(ii)

ocorrência de obscuridade no acórdão acerca de não estar esclarecida a situação vivenciada pelo autor ter ultrapassado os limites do mero dissabor.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
. E após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que não detém
razão o
s
recorrente
s
. Explico.

Destaco que o presente recurso não merece provimento, posto que as alegações do embargante não se enquadram em nenhuma das hipóteses de cabimento, especialmente porque a via estreita dos aclaratórios não permite a reanálise da questão por mero inconformismo.

Na realidade, ficou claro na proposição de voto divergente apresentada por mim no sentido de acompanhar na íntegra a proposição de voto do relator à exceção do valor fixado por dano moral. Neste contexto, consta expressamente o acórdão as razões adotadas para reconhecer a existência de ato ilícito, uma vez que ultrapassado o mero dissabor
2
, além de constar a fixação dos ônus sucumbenciais
3
.

Neste sentido, está nítido o caráter de rediscussão das matérias, porém pela via inadequada dos aclaratórios, senão vejamos julgado desta Corte:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL OMISSÃO - VÍCIO INEXISTENTE REDISCUSSÃO DOS FUNDAMENTOS IMPOSSIBILIDADE RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ao contrário do que se sustentou nos embargos de declaração, a matéria tida como omissa foi devidamente apreciada por ocasião do julgamento, tendo sido exposta a razão pela qual não foi acolhida a tese do embargante. O julgamento da demanda de acordo com as convicções da Corte ao apreciar as provas dos autos, mesmo quando contrário ao pretendido pelo embargante, não enseja a verificação dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil. 2. A via estreita dos embargos declaratórios é adequada apenas à análise da validade dos requisitos intrínsecos do julgado, não sendo, portanto, válida para autorizar a rediscussão dos fundamentos jurídicos invocados na decisão recorrida e, muito menos, a reanálise do conjunto probatório
. 3. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Embargos de Declaração Cível Ap, 048198846528, Relator : TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 16/05/2023, Data da Publicação no Diário: 19/05/2023)

(grifei)

N
o mesmo
sentido
o
c
. STJ é claro ao reafirmar que os embargos de declaração, como recurso de correção, destinam-se a suprir omissão, contradição e ambiguidade ou obscuridade existente no julgado. Não se prestam, portanto, para sua revisão no caso de mero inconformismo da parte. (EDcl nos EDcl no AREsp 1036564/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 18/09/2018, DJe 26/09/2018).

Diante do exposto,
REJEITO
AMBOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

2

“
[...]
Na espécie, resta induvidoso que o expressivo período de mora injustificada na entrega da unidade imobiliária ao Apelante superou o mero dissabor e acarretou a resolução contratual, notadamente pelo lapso temporal de espera de 04 (quatro) meses, após superado o prazo de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, contratualmente previsto.”
Trecho do voto do Relator originário.

3
“
Em consequência, diante da nova feição sucumbencial dada à lide, condeno as Apeladas ao pagamento integral de honorários advocatícios sucumbenciais, no percentual de 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do Código de Processo Civil.”
Trecho do voto do Relator originário.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Ordinária Virtual - 05.08.2024 a 09.08.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 05.08.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.